Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-12.2024.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-12.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.120.101-40 (EMBARGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), D. V. P. D. S. - CPF: 064.045.831-94 (EMBARGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES VIEIRA - CNPJ: 25.103.271/0001-01 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.120.101-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FATO SUPERVENIENTE (ACORDO). HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar petição informando fato superveniente consistente na celebração de acordo entre as partes, cuja minuta foi juntada antes do julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado pela ausência de apreciação de fato superveniente relevante (acordo entre as partes) e se é possível sua homologação em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de omissão, pois o acórdão não apreciou petição que noticiava a autocomposição firmada entre as partes antes do julgamento, hipótese que se enquadra no art. 1.022 do CPC.

4. A autocomposição pode ser promovida e homologada a qualquer tempo, inclusive após a prolação de decisão, competindo ao relator homologar acordo celebrado entre as partes, nos termos do regimento interno e do art. 139, V, do CPC.

5. Regularidade formal do acordo, firmado por advogada com poderes específicos para transigir, conferindo validade à avença.

6. Cabimento da homologação do acordo e extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos. Acordo homologado.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão a ausência de apreciação de fato superveniente relevante comunicado antes do julgamento. 2. É possível a homologação de acordo em sede de embargos de declaração, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 139, V, e 487, III, “b”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A
,
em face do v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, acolheu parcialmente o recurso da embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar fato superveniente relevante, consistente na celebração de acordo entre as partes, cuja minuta foi devidamente juntada aos autos antes da sessão de julgamento.

Aduz que, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, a homologação do acordo constitui causa de extinção do processo com resolução de mérito, razão pela qual o Tribunal deveria ter se manifestado sobre a avença firmada.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, mediante a apreciação e homologação do acordo celebrado, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito.

O recurso é tempestivo (id. 356666862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, diante da ausência de apreciação de fato superveniente consistente na celebração de acordo entre as partes, cuja minuta foi juntada aos autos antes do julgamento.

Assiste razão à embargante.

Com efeito, verifica-se que, ao tempo da prolação do acórdão, não foi observada a existência de petição informando fato novo relevante, qual seja, a autocomposição firmada entre as partes (id. 353103392), circunstância que, por si só, impunha a análise do pedido de homologação do acordo.

Veja-se:

“(...)RESOLVEM AS PARTES celebrar este Termo, de acordo com as seguintes obrigações:

1. OBRIGAÇÕES DA RÉ

1.1. Em conformidade com o acordo entabulado, a Ré pagará aos Autores a quantia de R$12.759,18 (doze mil setecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), sendo R$8.759,18 (oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) destinados aos autores e R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários de sucumbência, em duas parcelas de R$6.379,59 (seis mil trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), sendo que a primeira parcela será composta pelo pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) na conta da patrona, bem como pelo repasse de 30% (trinta por cento) do crédito dos autores, correspondente a R$2.627,75 (dois mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos); e a segunda parcela, no valor de R$6.131,43 (seis mil cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), será depositada diretamente na conta de titularidade dos autores, sendo ambas quitadas por meio de transferência bancária para as contas abaixo indicadas, devendo a primeira parcela ser paga no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do protocolo da minuta de acordo, e a segunda parcela no prazo de 30 (trinta) dias contados do pagamento da primeira parcela.

Conta da patrona:

Titular: Nelci Andrea dos Santos Andreotti Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. (748) Agência: 0809 Conta corrente: 83884-6 CPF: 915.878.911-15

Conta dos autores:

Titular: Vanessa Alves dos Santos Banco: Santander (033) Agência: 2585 Conta corrente: 01056479-6 CPF: 021.120.101-40

1.2. Os Autores declaram que os dados bancários informados acima estão corretos. Em caso de divergência ou erro nos dados bancários, a Ré poderá fazer o pagamento por meio de depósito judicial no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do término do prazo previsto na cláusula 1.1, sem que haja incidência de multa ou qualquer outro tipo de mora.

1.3. O comprovante de pagamento dos valores valerá como recibo de quitação para os devidos fins.

2. INADIMPLEMENTO

2.1. O descumprimento da obrigação assumida pela Ré, no prazo previsto na cláusula 1.1, ensejará no pagamento de multa no percentual de 10% do valor da parcela inadimplida.

2.2. Eventual inadimplemento da parcela acordada acarretará o pagamento da penalidade prevista no art. 2.1, não havendo que se falar em vencimento antecipado das demais parcelas, se houver.

3. HONORÁRIO E DESPESAS PROCESSUAIS

3.1. Cada Parte arcará com os honorários de seu respectivo advogado, não havendo que se falar em sucumbência de qualquer natureza.

3.2 A Ré arcará com custas finais e despesas processuais finais, se houver.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 As Partes convencionam, ainda, independentemente de homologação do presente acordo, a suspensão de eventuais prazos em curso na presente ação, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil até que o presente acordo seja homologado pelo juízo competente.

4.3 Cumpridas todas as obrigações dispostas, as Partes concedem mutuamente a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, renunciado a todo e qualquer direito decorrente da relação havia entre as Partes, quitação que alcança também os demais devedores solidários e coobrigados, especialmente a LEONARDO FERNANDES VIEIRA. (...)” (id. 353103392)

Tal situação configura omissão sanável por meio dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para suprir o vício apontado, com a devida apreciação da petição e do acordo celebrado.

O artigo 51, I, do Regimento Interno deste Tribunal, estampa ser competência do Relator “
Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso,
homologar autocomposição das partes
.”.

De igual modo, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, V, preceitua que incumbe ao juiz
promover, a qualquer tempo, a autocomposição,
contribuindo com uma efetiva celeridade da justiça e fortalecendo a autonomia das partes na constrição de soluções que atendam aos seus interesses e necessidade de maneira mais adequada e sustentável, possibilitando a homologação de acordo celebrado entre as partes mesmo após a prolação da sentença de mérito.

Ressalte-se, ainda, que o acordo foi regularmente firmado por advogada constituída nos autos, a qual, conforme procuração juntada sob id. 336433882, detém poderes específicos para transigir, dar quitação e firmar acordos, o que reforça a validade da avença celebrada.

Assim, comprovada a autocomposição entre as partes, mostra-se cabível a sua homologação.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
para sanar a omissão apontada e, em consequência,
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e
JULGO EXTINTO o feito,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026